Tribunal: TJMT
Processo: 1000227-89.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ASTREINTES. INTIMAÇÃO PESSOAL PARA CUMPRIMENTO DA LIMINAR. VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução e, por consequência, aplicou multa no valor de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil), a título de astreintes.
2. Considerando que a empresa Recorrente foi pessoalmente citada/intimada da liminar por meio do oficial de justiça e se manteve inerte quanto ao cumprimento da ordem judicial, não há se falar em inexigibilidade da multa cominatória.
3. Por outro lado, a multa no valor atualizado de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil), apresenta-se desproporcional e incompatível com a obrigação objeto da controvérsia, ainda mais, quando a parte recorrida também fica inerte durante toda a fase do conhecimento, impondo-se a redução a fim de readequá-la aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem ainda, em homenagem ao princípio da vedação do enriquecimento sem causa.
4. Sentença parcialmente reformada.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000227-89.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE VASCONCELOS - CPF: 016.324.011-69 (RECORRENTE), CARLOS HONORIO DE CASTRO - CPF: 550.877.367-34 (ADVOGADO), VALDERI ALVES DA SILVA - CPF: 284.174.021-87 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021